Tribunal: TJDFT
Processo: 0757271-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA PRÓRIA SERVIDORA. TEMA 1.009 DO STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal, ora recorrente, de realizar o desconto de valores na remuneração da autora, ora recorrida, a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular; Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que aplica ao caso o Tema 1.009 do STJ e que não há prova inequívoca da boa-fé por parte da servidora. Pede a reforma da sentença e que o pedido seja julgado improcedente. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Considerando que a ação foi proposta após 19/05/2021, o citado entendimento é aplicável a este caso.
IV. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. O erro foi noticiado pela própria servidora ainda em janeiro de 2019, conforme documento de ID 69495731. Portanto, é evidente que a servidora tinha o conhecimento de que estava recebendo os valores superiores ao devido, constituindo obrigação sua o ressarcimento, na forma do art 120 da Lei Complementar 811/11, sob pena de enriquecimento sem causa.
V. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.